Tribunal: TJMT
Processo: 1002975-93.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002975-93.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA LIMA - CPF: 011.077.831-60 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOAO FELLIPE DA SILVA BISPO - CPF: 051.730.551-89 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), LEONIA CORREA DA SILVA BISPO - CPF: 980.595.211-87 (APELADO), E. G. C. D. S. (APELADO), E. G. C. D. S. - CPF: 080.503.191-05 (APELADO), LEONIA CORREA DA SILVA BISPO - CPF: 980.595.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIA CORREA DA SILVA BISPO - CPF: 980.595.211-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO OLIVEIRA LIMA - CPF: 011.077.831-60 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRANSPORTE IRREGULAR DE CRIANÇAS EM MOTOCICLETA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO RÉU – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – LIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIDE SECUNDÁRIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A responsabilidade da seguradora por danos morais limita-se ao valor da apólice contratada, pois não houve omissão da respectiva informação ao segurado sobre os seus valores e limites.

A seguradora denunciada à lide pode ser condenada a pagar honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora da ação originária, quando se verificar que esta apresentou contestação e defendeu o mérito da lide, participando ativamente do processo como litisdenunciada, gerando, assim, responsabilidade solidária. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002975-93.2017.8.11.0003

APELANTE:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

APELADOS:

JOAO FELLIPE DA SILVA BISPO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A
,

contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
João Filho de Almeida Portela
, da 2a Vara Cível de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no. 1002975-93.2017.8.11.0003
,
ajuizada por
E.G.C.S.
e
J.F.S.P.
, menores impúberes representados por
sua genitora
LEONIA CORREA DA SILVA
, em desfavor de
JOÃO OLIVEIRA LIMA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) para Enzzo e R$10.000,00 (dez mil reais) para João Fellipe, totalizando o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do fato, e corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por consequência, julgou procedente a denunciação à lide da seguradora, ora apelante, para ressarcir a cobertura securitária, condenando a litisdenunciada ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que os autores sofreram o acidente por causa da conduta imprudente da própria genitora, que transportava de forma irregular duas crianças (de 11 anos e de 3 meses) em uma motocicleta, violando o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e, assim, eximindo a seguradora de qualquer responsabilidade de indenização pelos danos sofridos.

Afirma que a apólice de seguro firmada com o veículo envolvido no acidente estipula limites específicos para indenizações, sendo R$10.000,00 (dez mil reais) para a cobertura de danos morais, devendo, portanto, respeitar o valor máximo estabelecido na apólice.

Salienta que a cobertura securitária possui caráter regressivo e se limita ao reembolso dos valores pagos ao segurado, conforme as cláusulas contratuais, dentro dos limites e condições estipuladas na apólice.

Sustenta que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação são indevidos, pois a seguradora decaiu em parte mínima do pedido. Diante disso, solicita que os honorários sejam fixados conforme o artigo 86, parágrafo único, do NCPC, ou que sejam ajustados de acordo com a complexidade e os limites do contrato.

Diante desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedente o pedido de indenização ou, ao menos, que o valor da condenação seja limitado aos termos da apólice e que os honorários de sucumbência sejam suportados pela parte recorrida (Id. 224536242).

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 225542195.

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a conduta da genitora não foi a causa determinante do acidente, mas sim a invasão da via preferencial pelo réu, João Oliveira Lima, que não respeitou a sinalização de "Pare", resultando na colisão.

Enfatiza que a responsabilidade pelo acidente recai inteiramente sobre o réu, conforme evidenciado pelo boletim de ocorrência e provas testemunhais. Assim, a condenação ao pagamento de danos morais é justificada e deve ser mantida. Cita ainda entendimentos jurisprudenciais que corroboram a responsabilização do condutor que invade via preferencial, independentemente da condição de quem estava na via secundária.

Argumenta que a cobertura contratual limita a indenização por danos morais a R$10.000,00 (dez mil reais), todavia, a cláusula limitativa não foi apresentada de maneira clara ao segurado, como exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Alega que, sem ciência inequívoca dessas limitações, a sentença deve prevalecer com base nos princípios de proteção ao consumidor.

Defende que a condenação solidária da seguradora é adequada, citando a Súmula 537 do STJ, que permite a responsabilização solidária da seguradora junto ao segurado quando há aceitação ou contestação da denunciação da lide. Dessa forma, a seguradora deve responder de forma solidária pelos danos apurados, nos limites da apólice.

Explica que a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários sucumbenciais na lide secundária está correta, visto que a mesma sucumbiu ao pedido principal de cobertura securitária. Por isso, não há razão para reforma desse ponto. Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 224536245).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, manifesta-se pelo
provimento
do recurso (Id. 241131669).

O preparo foi recolhido (Id. 225542195).

Na peça Id. 243824167, a parte recorrente se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
E.G.C.S.
e
J.F.S.P.
, menores impúberes presentados por sua genitora
LEONIA CORREA DA SILVA
, ajuizaram a ação de indenização por danos morais em desfavor de
JOÃO OLIVEIRA LIMA
, noticiando que em 20/01/2017, quando trafegava em uma motocicleta Honda Biz e transportava as duas crianças, durante o trajeto, um veículo GM/S10 Executive, cor preta, invadiu a via preferencial e colidiu com a motocicleta, resultando em graves lesões para os autores.

Narra que Enzzo Gabriel, com apenas três meses de idade na época, sofreu traumatismo craniano com hemorragia subdural, bronquiolite aguda e outras complicações, que o deixou hospitalizado na UTI por 19 dias, necessitando de transfusões sanguíneas e acompanhamento médico contínuo.

Por sua vez, João Fellipe, com 11 anos na época do acidente, sofreu fratura na perna direita e passou por tratamento médico, ficando com sequelas que afetam sua locomoção.

Em decorrência do exposto, postularam o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para compensar o sofrimento e as sequelas causadas, além das custas processuais e honorários advocatícios.

O requerido apresentou defesa e denunciou a lide a seguradora, ora apelante.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu a sentença oral, julgando procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) para Enzzo e R$10.000,00 (dez mil reais) para João Fellipe, totalizando o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), com os acréscimos legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Por consequência, julgou procedente a denunciação à lide da seguradora, para determinar o ressarcimento da cobertura securitária, condenando o litisdenunciado ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, também fixados em 10%, mas sobre o valor atualizado da causa.

Não se conformando com o édito sentencial, a seguradora litisdenunciada almeja que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes ou que a condenação seja limitada aos termos da apólice contratada.

Pois bem. No que tange a culpabilidade pelo acidente sofrido pelos autores recorridos, não há dúvida que o requerido João Oliveira Lima agiu com culpa, pois este invadiu a preferencial e inclusive reconheceu isso na audiência de instrução e julgamento.

O acidente ocorreu quando o requerido, que conduzia uma caminhonete GM/S10, invadiu a via preferencial em que trafegava a motocicleta que transportava os menores. A invasão se deu em desrespeito à sinalização de "Pare" existente no local.

Como cediço, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que o condutor deve observar todas as normas de prioridade de passagem. Conforme o artigo 44 do CTB,
“ao se aproximar de qualquer cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e veículos que tenham o direito de preferência
”. Ao ignorar essa regra, o requerido agiu de forma imprudente e negligente, comprometendo a segurança do trânsito.

Os documentos apresentados com a inicial e testemunhos constantes nos autos comprovam que a culpa exclusiva é do requerido, devendo ele responder integralmente pelos danos causados às vítimas, sem que a irregularidade no transporte das crianças altere essa responsabilidade.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA GENITORA DO REQUERENTE –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INVASÃO DA PREFERENCIAL – DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA
– CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA EM QUE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO DA REQUERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos artigos 28 e 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, age com imprudência e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que adentra à via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, a não autorizar a reparação pretendida
. Precedentes.”
(TJ-MT - AC: 10212357020188110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

No que concerne aos limites da apólice de seguro, convém dizer que a relação entre segurado e seguradora é regulada por um contrato de adesão, no qual as coberturas e limites de indenização são previamente definidos e acordados entre as partes. Dessa forma, a seguradora se obriga a ressarcir os danos cobertos pelo contrato dentro do limite máximo de indenização (LMI) estabelecido na apólice. Este entendimento é respaldado pelos seguintes dispositivos:

“Art. 757 do Código Civil: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

“Art. 760 do Código Civil: “A apólice ou bilhete de seguro serão assinados pelo segurador, e mencionará, além das cláusulas usuais, os riscos assumidos, o início e o fim da sua responsabilidade e o limite desta, bem como o prêmio devido pelo segurado.”

Esses dispositivos demonstram que a seguradora não se obriga a cobrir qualquer dano além do valor expressamente estipulado no contrato. Qualquer pedido de indenização superior ao valor da apólice configuraria violação ao princípio da força obrigatória dos contratos ("
pacta sunt servanda
"), que determina que as partes devem respeitar os termos ajustados no pacto contratual.

No caso concreto, apesar do entendimento do togado sentenciante, observa-se que o contrato de seguro mantido com o requerido João Oliveira Lima prevê um limite específico para danos morais, sendo este na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais), de modo que a seguradora litisdenunciada, ora apelante, somente poderá ser responsabilizada até esse valor, independentemente do valor fixado pelo juízo para a indenização total.

No ponto, tenho que o parecer ministerial é claro quanto à limitação ora em análise, pelo qual peço as máximas vênias para transcrever os judiciosos fundamentos,
verbis
:

“(...) Direto ao ponto objeto de análise, assinalo que diante do contexto fático probatório colacionado aos autos, vislumbro que a sentença a quo carece de reforma quanto ao valor do ressarcimento da cobertura securitária imposta a litisdenunciada, ora apelante.

Pois, é indubitável que, pelo contrato de seguro, a seguradora se obriga, mediante o pagamento do prêmio, buscar garantir interesses legítimos do segurado contra os riscos predeterminados (art. 757 do CC), ao passo que, a seguradora só é responsável por indenizar aquilo que foi previamente contratado, notadamente porque não pode haver a interpretação extensiva das garantias contratadas.

Nesta ponderação, se reconhece que havendo contrato de seguro válido, com previsão na apólice de cobertura de danos morais para casos de acidente, a seguradora tem o dever de garantir o pagamento dos prejuízos previstos na apólice contratada, bem como pelo capital estabelecido para cada cobertura.

Diante disso, se mostra incontestável a responsabilidade da seguradora, ora apelante, com o segurado, contudo, tal encargo se restringe aos limites de valores expressamente previstos para cobertura de danos morais, ou seja, o ressarcimento da seguradora é limitado aos valores constantes na apólice do contrato, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça externado através da Súmula n. 537, vejamos:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.” (Súmula n. 537, Segunda Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 15/6/2015.)

(...)

Portanto, em que pese a condenação direta e solidária da seguradora, a sua responsabilidade permanece sendo contratual, ao passo que o ressarcimento discutido no presente recurso deve ficar adstrito aos limites contratados na apólice. (...)”
– Id. 241131669

Logo,
o segurado demandado João Oliveira Lima que deve assumir o risco dos danos excedentes, que no caso dos autos, perfaz a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais)
.

Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja proteção ao consumidor contra cláusulas abusivas, ele não elimina o direito da seguradora de limitar a sua responsabilidade, desde que essas cláusulas sejam apresentadas de forma clara e expressa, conforme previsto no §4o do art. 54 do CPC,
in verbis
:

“Art. 54 (...)

“§4o do CDC: As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Se a cláusula limitativa foi devidamente informada ao segurado, e ele aceitou o contrato nesses termos, a seguradora não pode ser obrigada a pagar valores superiores ao LMI previsto na apólice, conforme apresentado no documento de Id. 224536166 - Pág. 4.

A aplicação dessas regras foi reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em diversas decisões, confirmando a validade das limitações contratuais desde que sejam transparentes e de conhecimento prévio do consumidor.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima mensurado, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS – RECURSO DA VERDE TRANSPORTES LTDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – ACIDENTE OCORRIDO POR CULPA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE

– DANO MORAL – REDUÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como a primeira recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimado para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Não há falar em excludente de responsabilidade da seguradora, em razão da culpa por terceiro, porque inexistente comprovação na apólice.
A seguradora responde, de forma solidária, nos limites da apólice, pelo pagamento da condenação
. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e também uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido, de modo que comporta redução. Demonstrada a pretensão resistida, a seguradora deve também arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.”
(TJ-MT - AC: 00034571720158110007, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONDOMÍNIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O SINISTRO OCORREU EM DECORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR E QUE O CONDOMÍNIO REALIZA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NO PRÉDIO - RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS CAUSADOS AO CONDÔMINO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DE PLACA EXTERNA QUE VEIO A CAIR SOBRE A GARAGEM DESMORONANDO O TETO SOBRE O VEÍCULO DO AUTOR - DANO MATERIAL CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO INAFASTÁVEL E
DEVER INDENIZATÓRIO DA SEGURADORA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE
- DANO MORAL - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DO AUTOR E RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade do condomínio pelos danos causados ao condômino na área do condomínio é de ordem objetiva, cabendo-lhe a comprovação de que o fato é decorrente de caso fortuito ou força maior e se não se desincumbiu desse ônus ou de que tenha realizado a devida manutenção no condomínio resta inafastável a sua responsabilidade.
A seguradora responde pelos danos materiais no limite da cobertura prevista na apólice de seguro
. Não há falar em dano moral quando não comprovado que o sinistro causou intenso sofrimento ou danos à honra ou a personalidade do autor, sendo certo que o aborrecimento e o descontentamento ou desconforto causado pelos fatos não ensejam reparação civil por dano moral.”
(TJ-MT - APL: 00022201120138110041 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 21/02/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/03/2018)

No mais, o recurso é circunscrito ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios.

No caso de a denunciação ser aceita e o litisdenunciado (a seguradora) contestar o mérito ou atuar diretamente na defesa do denunciado, ele passa a integrar a relação processual principal e assume corresponsabilidade sobre o resultado da demanda.

O princípio da sucumbência determina que a parte vencida no processo deve arcar com as custas e honorários advocatícios devidos à parte vencedora.

No caso específico de denunciação da lide, a condenação solidária da seguradora é justificada pela participação ativa da mesma na contestação dos pedidos principais, configurando-se, assim, a sua sucumbência.

No contexto da lide principal, a seguradora, ao contestar e sucumbir, não apenas defendeu os seus interesses, mas também os do seu segurado (João Oliveira Lima), compartilhando a derrota processual. Por isso, a responsabilidade solidária se estende não apenas ao valor da indenização, mas também às despesas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE - ALEGADO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DESCABIMENTO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO MICRO-ÔNIBUS COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA SEGURADA – ARTIGOS 734 E 735, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA RESSEGURADORA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – DANO MORAL CARACTERIZADO COM FIXAÇÃO DO QUANTUM EM MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – AFASTAMENTO DO PENSIONAMENTO – DESCABIMENTO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – ABATIMENTO DO VALOR EQUIVALENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 246 DO STJ – SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPULSÓRIA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS JUROS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATÉ A SATISFAÇÃO DO PASSIVO – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO À RESISTÊNCIA DA SEGURADORA À DENUNCIAÇÃO À LIDE – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Se o inquérito policial e todos os demais documentos que instruíram os autos comprovam de forma inequívoca que o acidente que vitimou a mãe dos apelados se deu por culpa exclusiva do condutor do micro-ônibus que ao tentar realizar uma ultrapassagem indevida, colidiu frontalmente com uma carreta, envolvendo ainda outros dois veículos, descabe falar-se em culpa exclusiva de terceiro e ausência de nexo causal para fins de responsabilização civil. (...)
A manutenção da condenação da seguradora ao pagamento dos honorários de sucumbência de forma solidária é medida que se impõe, pois decorrente da sucumbência na demanda principal.
Sobre o quantum devido haverá a fluência da correção monetária com a exclusão apenas dos juros de mora, o qual ficará suspenso até o pagamento integral do passivo, conforme dispõe o artigo 3o da Lei no 10.190/2001 e o artigo 18, alínea d, da Lei no 6.024/1974.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002758-37.2012.8.11.0005, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C ALIMENTOS E DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE –
CONDENAÇÃO HONORÁRIOS – POSSIBILIADE
– LIMITES DA APÓLICE – RECURSO PROVIDO. A sentença foi clara ao limitar a condenação ao valor da apólice. Da leitura da sentença, extrai-se que condenação está limitada aos limites da apólice para a Seguradora, desta feita se a condenação está limitada aos valores da apólice, o percentual fixado a título honorários sucumbenciais, de igual forma também está.
Desta feita, tendo a seguradora contestado o pleito inicial, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais havendo formação de litisconsórcio na ação principal, cabível sua condenação, solidariamente, com a 2a apelada nos ônus sucumbenciais da lide principal, no limite da apólice
.”
(TJ-MT 00306391220118110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para limitar o pagamento da indenização por danos morais, aos termos da apólice contratada, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Majoração da verba honorária indevida no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024